Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR FALTA DE ENTREGA DA OBRA NO PRAZO. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA.
1. As partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária no empreendimento Varandas Thermas Park, no regime de multipropriedade. Narram que o prazo contratual para entrega da unidade era janeiro/2018 e até agora não aconteceu. Assim, solicitam: a) rescisão do contrato; b) a devolução dos valores já pagos; c) pagamento de 10% a título de multa; d) lucros cessantes.
2. A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama julgou procedentes em parte os pedidos para: a) Declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda entre as partes, relacionado à quota de multipropriedade no Edifício Varandas Thermas Park, por inadimplemento da ré; b) Condenar a parte ré a restituir à parte autora, em parcela única, a integralidade das parcelas desembolsadas pelo negócio, excluída a comissão de corretagem, corrigidos pelos mesmos índices do contrato, de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento), ao mês, da citação; e c) Condenar a parte ré ao pagamento da multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre os valores a serem restituídos, conforme cláusula oitava, item V do contrato. Sobre o valor apurado incidirá juros moratórios de 1% ao mês da citação.
3. A parte ré interpôs o recurso de apelação, no qual requer a retenção de 20% sobre o valor a ser restituído, a incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado e a devolução no mesmo número de parcelas pagas pela consumidora, além da não incidência da cláusula penal.
4. O juízo de origem considerou incontroversa a resolução contratual, faltando apurar as consequências e obrigações. A prova dos autos demonstra que a rescisão aconteceu por culpa exclusiva da apelante, que deixou de entregar a obra no prazo convencionado (ID 72647062, p. 11). Não há qualquer demonstração nos autos de que a demora na entrega decorreu de turbulências econômicas internacionais, conforme deseja a apelante. Pelo contrário, a documentação juntada em contestação (ID 82526794, 82527897, 82527899, 82527901 e 82527902) reforça que o valor estipulado na cláusula oitava, V, é de 10% do valor a ser restituído e não de 20% (ID 82526794, p. 9).
5. Se a rescisão contratual se deu por atraso injustificado na entrega da obra, portanto, por culpa exclusiva da promitente-vendedora, as partes devem retornar à situação anterior (status quo ante), com a devolução integral dos valores pagos.
6. Quanto a alegação de que a incidência de juros somente de contar a partir do trânsito em julgado, percebo que a questão já foi discutida pelo Superior Tribunal de Justiça quando julgou o Tema Repetitivo no 1.002. O contrato entre as partes foi firmado em 14/02/2016 (ID 82526794), mas a resolução do contrato por iniciativa do comprador decorreu do inadimplemento da apelante ao não entregar o bem, permitindo a aplicação da multa compensatória contratual nos termos solicitados na exordial (cláusula oitava, item V do contrato - ID 24325371, p. 9). Como a resolução pelo consumidor seguiu a cláusula penal (distinção), incidirá juros a partir da citação, conforme sentença.
7. Com relação ao pedido de restituição dos valores no mesmo número de parcelas pagas pelos consumidores, percebo se aplicar ao caso o enunciado da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, que compreende ser devida a restituição em parcela única. Quanto à cláusula penal, a discussão se findou quando do julgamento do Tema 971 (REsp no 1.614.721/DF) em rito dos recursos repetitivos, de modo a ser necessária a manutenção da sentença em seus termos.
8. Apelação conhecida e não provida.